Tribunal: TJMT
Processo: 1050849-07.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1050849-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZENILDE ALONSO DE SOUZA BUENO - CPF: 419.709.771-91 (RECORRENTE), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), ALISSON RENATO SOUZA E SILVA - CPF: 046.287.231-92 (RECORRENTE), JESSICA DE LIMA MAGALHAES SILVA - CPF: 054.953.141-66 (RECORRENTE), LAURA SIMONE ALONSO BUENO - CPF: 004.714.791-10 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1050849-07.2022.8.11.0001

Recorrentes:
Luzenilde Alonso de Souza Bueno, Alisson Renato Souza e Silva, Jessica de Lima Magalhaes Silva, Laura Simone Alonso Bueno.

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGADA CONSTANTE FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança de suas alegações.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1050849-07.2022.8.11.0001

Recorrentes:
Luzenilde Alonso de Souza Bueno, Alisson Renato Souza e Silva, Jessica de Lima Magalhaes Silva, Laura Simone Alonso Bueno.

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Luzenilde Alonso de Souza Bueno, Alisson Renato Souza e Silva, Jessica de Lima Magalhaes Silva, Laura Simone Alonso Bueno
.

Ação:
indenização por danos materiais e morais.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 161699846)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 161699847): requer a reformada da sentença a quo, para julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões (Id. 161699855):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1050849-07.2022.8.11.0001

Recorrentes:
Luzenilde Alonso de Souza Bueno, Alisson Renato Souza e Silva, Jessica de Lima Magalhaes Silva, Laura Simone Alonso Bueno.

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação dos recorrentes não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores por meio do qual pretendem a reforma de sentença proferida em ação de
indenização por danos materiais e morais
, que julgou improcedentes os pedidos, os quais visava a condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, em decorrência de frequente falta de água em sua residência.

No caso em tela os recorrentes aduzem que vêm sofrendo de forma constante com a falta de água, mesmo com todas as contas em dia, e ao entrarem em contato com a concessionária para obterem uma explicação, recebem as justificativas de realização de reparos, manutenções na região, ou baixa na pressão da água.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que os recorrentes apenas colacionam e-mail encaminhado a Águas Cuiabá, com suas reclamações em relação ao atraso de fornecimento do caminhão pipa que não ocorreu em 24 horas sob. Id. 161699822.

Desta forma não há como verificar se a interrupção do abastecimento de água se deu por um curto período de tempo, ou por período que seja capaz de gerar danos morais.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE DEVIDO DE ÁGUA – INADIMPLENCIA DO CONSUMIDOR – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PPROCEDENCIA APENAS PARA RESTABELECER O FORNECIMENTO DE ÁGUA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do CPC. (N.U 1044744-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que os autores não lograram êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023